Tribunal: TJES
Processo: 5002335-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fato dos recorrentes possuírem dívidas não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade pretendida, sobretudo na hipótese de perceberem renda que lhes permita arcar com as despesas do processo, sendo certo que, na presente hipótese, não demonstraram o real e atual rendimento, havendo elementos nos autos que demonstram a sociedade de
outras empresas, cujo faturamento não foi revelado.

2. Embora seja de notório conhecimento que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada tenha presunção
iuris tantum
de veracidade (CPC/5, art. 99, §3º), é sabido, conforme pronuncia sólida jurisprudência, que o julgador, quando evidenciar elementos contrários a tal conjectura, poderá, de maneira motivada, indeferir o pedido de assistência judiciária.

3. Considerando que as razões alinhavadas são desprovidas de fundamentos relevantes
,
uma vez que as partes não comprovaram a alegação de insuficiência de recursos, para arcar com os ônus processuais, tem-se
que a decisão impugnada deve ser mantida incólume.

4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002335-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EL-SHADAI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fato dos recorrentes possuírem dívidas não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade pretendida, sobretudo na hipótese de perceberem renda que lhes permita arcar com as despesas do processo, sendo certo que, na presente hipótese, não demonstraram o real e atual rendimento, havendo elementos nos autos que demonstram a sociedade de
outras empresas, cujo faturamento não foi revelado.

2. Embora seja de notório conhecimento que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada tenha presunção
iuris tantum
de veracidade (CPC/5, art. 99, §3º), é sabido, conforme pronuncia sólida jurisprudência, que o julgador, quando evidenciar elementos contrários a tal conjectura, poderá, de maneira motivada, indeferir o pedido de assistência judiciária.

3. Considerando que as razões alinhavadas são desprovidas de fundamentos relevantes
,
uma vez que as partes não comprovaram a alegação de insuficiência de recursos, para arcar com os ônus processuais, tem-se
que a decisão impugnada deve ser mantida incólume.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002335-39.2022.8.08.0000

AGTES: JORGE CHAIBAN EL KAREH e ROSÂNGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH

AGDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo interno por meio do qual
JORGE CHAIBAN EL KAREH
e
ROSÂNGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH
almejam
reformar a decisão monocrática id. 4502156, que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 101,§2º do CPC/2015.

Em síntese, alegam que não possuem condições financeiras de arcar com os ônus processuais.

Em que pesem os argumentos vertidos pelos agravantes, verifico que não comporta acolhimento a pretensão recursal. Explico.

Observa-se no id. 3894889 que os recorrentes foram intimados para comprovar os pressupostos legais da concessão da gratuidade de justiça pretendida, ante a presença de indícios que infirmavam a presunção de precariedade advinda da alegação apresentada nesse sentido.

Segundo aduzido no id. 4095003,
1)
a pessoa jurídica agravante não realizou operações no ano de 2022, não auferindo nenhuma receita;
2)
o agravante Jorge Chaiban El Kareh auferiu, no ano, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de rendimentos tributáveis, o que traduziria uma receita mensal de menos de dois salários mínimos, acrescentando que sua esposa, também recorrente, seria sua dependente;
3)
o recorrente Jorge, em que pese tenha um patrimônio de R$ 3.243.828,23 (três milhões duzentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), possui dívidas em montante superior.

Pois bem, verifico que os recorrentes não comprovaram documentalmente os pressupostos para a concessão da gratuidade pretendida, permanecendo hígido o afastamento da presunção relativa que adveio da declaração de pobreza apresentada, sendo certo que as pessoas físicas agravantes, Rosangela Maria Vivaqua Suter El Kareh e Jorge Chaiban El Kareh, são advogados, bem como sócios de outras empresas informadas nos ids. 2823522, 2823525 e 2823526, inexistindo qualquer comprovação de que estariam sem auferir renda.

Por outro lado, o fato dos recorrentes possuírem dívidas não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade pretendida, sobretudo na hipótese de perceberem renda que lhes permita arcar com as despesas do processo, sendo certo que, na presente hipótese, não demonstraram o real e atual rendimento, havendo elementos nos autos que demonstram a sociedade em outras empresas, cujo faturamento não foi revelado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Inconformismo da pessoa jurídica autora. Necessária a demonstração da insuficiência de recursos para a concessão do benefício. Súmula nº 481 do STJ. Documentos apresentados inaptos a comprovar a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo. Hipossuficiência financeira não demonstrada, para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CP.
Mera existência de dívidas não tem o condão de dar respaldo à concessão da gratuidade da justiça
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2017298-05.2022.8.26.0000; Ac. 15620850; São Carlos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 29/04/2022; DJESP 05/05/2022; Pág. 2237)

APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
Alegações de necessidade da Assistência Judiciária Gratuita, vez que aufere renda razoável, mas possui diversas dívidas e compromissos, inclusive com alimentos, vez que possui outro filho. Impertinência. Ausência dos requisitos legais necessários para concessão da benesse legal
. Apelante que aufere renda muito superior ao patamar daqueles que usualmente requerem tal benefício. Não comprovada a hipossuficiência alegada. Autorizado, entretanto, o diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1000359-70.2021.8.26.0462; Ac. 15762186; Poá; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 14/06/2022; DJESP 21/06/2022; Pág. 2439)

Quadra ressaltar que no julgamento de semelhante agravo interno interposto nos autos nº 5002192-50.2022.8.08.0000, o qual versou acerca da mesma matéria aqui analisada, esta c. Quarta Câmara Cível concluiu, à unanimidade, que os recorrentes não fazem jus à concessão da postulada justiça gratuita.

Portanto, considero que as razões alinhavadas são desprovidas de fundamentos relevantes
,
vez que as partes não comprovaram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus processuais,
de forma que a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Pelo exposto,
conheço
do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo inalterada a decisão objurgada, devendo os agravantes recolher o devido preparo recursal do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º do novo CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Voto com o Relator